Tribunal: TJMT
Processo: 1020473-41.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020473-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINERACAO ARICA LTDA - CNPJ: 14.684.662/0001-32 (AGRAVANTE), ANTONIO ESTEVES JUNIOR - CPF: 192.223.708-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA ANGELA BONOLO PARISI - CPF: 297.019.048-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
— AGRAVO DE INSTRUMENTO
— MANDADO DE
SEGURANÇA — ENQUADRAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES COM FINS DE EXPORTAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 1.262, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017 — VERIFICAÇÃO — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
PARA O DEFERIMENTO DE LIMINAR — CONSTATAÇÃO.

Não se mostra admissível o deferimento de liminar em mandado de segurança consistente em determinar o enquadramento do contribuinte no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação, quando ausente ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo que indefere o pedido de credenciamento por não cumprimento das exigências previstas no Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.262, de 17 de novembro de 2017.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pela
Mineração Aricá Ltda
.
contra a decisão que deu provimento ao recurso do Estado de Mato de Grosso (Id. 167501676).

Assegura que, para o
credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização
, o Estado de Mato Grosso “
exige a apresentação de certidão de regularidade fiscal estadual; entretanto, justamente em razão da ausência de credenciamento é que a agravante teve lançadas contra si uma série de cobranças de ICMS, relativas às saídas de suas mercadorias com o fim específico de exportação
”.

Assevera que, “
a despeito de se tratar de exigência prevista nas normas estaduais, não deixa de ser abusiva e violadora do entendimento já pacificado pela Corte Suprema do nosso país, em regime de repercussão geral, no sentido de que é inconstitucional a imposição de restrições ao exercício de atividade econômica ou profissional do contribuinte, quando este se encontra em débito com o Fisco
”.

Afiança que, “
embora o Decreto nº 1.262/2017 apresente como alternativa à ausência de credenciamento no Regime Especial a possibilidade de recolhimento antecipado do ICMS referente ao produto encaminhado para exportação com a posterior recuperação do montante pago mediante comprovação das exportações, é descabido que as empresas tenham comprometido o seu fluxo de caixa por conta da presunção de má-fé dos contribuintes. O dito mecanismo, em realidade, mais se parece com um empréstimo compulsório, sem, contudo, disposições claras sobre as formas de devolução do valor confiscado pelo Estado nos casos em que forem efetivadas as exportações
”.

Afirma que, o credenciamento
“será vantajoso para ambas as partes, uma vez que o Estado terá absoluto controle das exportações
” e “
a agravante não terá que se submeter mais a cobranças esdrúxulas e se defender de executivos fiscais
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 171449199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Estado de Mato Grosso
interpôs
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo

contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por Mineração Aricá Ltda. contra ato do Coordenador de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da Superintendência de Informações da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, deferiu a liminar, cujo teor do dispositivo é este:

[...]
Posto isso, defiro a liminar para determinar ao Ilmo. Sr. Coordenador de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da Superintendência de Informações da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso, autoridade vinculada ao Estado do Mato Grosso, ou quem suas vezes fizer, que proceda ao imediato credenciamento da impetrante Mineração Aricá Ltda no Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de Exportação, independentemente da apresentação de Certidão Negativa de Débitos, pois essa exigência
in casu
se mostra afrontante e limitadora do art. art. 155, §2º, X, ‘a’, da Constituição Federal, tornando-se em clara sanção política ao contribuinte. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1027596-64.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 93913677 – fls. 2/4).

Em decisão monocrática proferida na data de 8 de maio de 2023, dei provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, ao fundamento de inexistência de ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo que indeferiu o pedido de credenciamento de
Mineração Aricá Ltda.
no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação (Id. 167501676).

Todavia, discorda a agravante, ao apontar
que as exigências previstas no
Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.262, de 17 de novembro de 2017, são abusivas e violam o entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal
de que é inconstitucional a imposição de restrições ao exercício de atividade econômica ou profissional do contribuinte, quando este se encontra em débito com o Fisco.

Patente o equívoco da agravante.
A apontada ilegalidade estaria materializada na decisão administrativa prolatada pela
Coordenadoria de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da Secretaria Adjunta da Receita Pública do Estado de Mato Grosso que
indeferiu o pedido de credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização, relativo às operações de exportação, ao fundamento que
a agravante não cumpriu os requisitos exigidos
para o enquadramento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação
, já que não teria apresentado a certidão de regularidade fiscal e nem o comprovante de registro no Sistema Integrado de Comercio Exterior – SISCOMEX
(Primeira Instância, Id. 90614283 – fls. 1/2)
, a que se refere o disposto no artigo 3º, § 1º, III e V, do
Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.262, de 17 de novembro de 2017
, que assim, dispõe:

Art. 3° O estabelecimento deste Estado interessado na obtenção do regime especial, para realizar remessas das mercadorias arroladas no § 3° do artigo 1°, em hipótese descrita nos incisos do caput do referido artigo, deverá apresentar requerimento, via e-Process, encaminhado à CCAD/SUIRP, com a descrição das operações que pretende realizar e respectivas mercadorias. (Substituída a remissão feita à unidade fazendária pelo Dec. 211/19, com a redação dada pelo Dec. 1.600/18)

[...]

§ 1° O pedido, contendo a identificação do requerente, bem como de todos os estabelecimentos deste Estado, matriz e/ou filial(is), que deverão ser beneficiados pelo tratamento disciplinado neste decreto, será instruído com os seguintes documentos:

[...]

III -
Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Estado de Fazenda - CND, emitida eletronicamente no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda ou da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, relativa a cada estabelecimento;
(Nova redação dada pelo Dec. 211/19)

[...]

V -
comprovante de registro no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, quando obrigado ao referido registro, relativo a cada estabelecimento;

[...]

§ 8° Substitui a CND referida neste decreto a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Estado de Fazenda - CPEND, também obtida eletronicamente no mesmo sítio da Secretaria de Estado de Fazenda ou da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso. (Acrescentado pelo Dec. 720/2020)

[...]

O não cumprimento desses requisitos
impede o credenciamento do contribuinte no Regime Especial, conforme dispõe o § 3º, do artigo 4º daquele Decreto: “
Não se concederá o credenciamento de que trata este preceito quando o contribuinte não atender as condições determinadas neste decreto, especialmente àquelas previstas no artigo 3°, conforme o caso. (Nova redação dada pelo Dec. 252/2023)
”.

Realmente,
consoante preconiza o artigo 2º, do
Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.262, de 17 de novembro de 2017,
o
Regime Especial de Controle e Fiscalização consiste
na permissão para a realização, bem como no controle fiscal e específico
das operações relativas à exportação,
com o objetivo de acompanhar a movimentação das respectivas mercadorias até a sua efetiva exportação e de verificar o cumprimento das correspondentes obrigações tributárias
.

Daí decorrente, o retrocitado
Decreto não afasta a imunidade tributária
prevista no artigo 155, § 2º, X,
b
, da Constituição da República Federativa do Brasil, tanto que dispõe em seu artigo 10, § 2º, III, que: “
comprovada posteriormente a efetiva exportação das mercadorias, por meio da apresentação dos documentos exigidos, o estabelecimento poderá requerer a restituição do respectivo valor, comprovadamente recolhido
”.

É certo que, questão relativa a admissibilidade de imposição de deveres instrumentais pelo fisco, bem como a imperiosidade de serem atendidos pelo contribuinte, não rendem ensanchas à controvérsia, inclusive, no caso de imunidade tributária.

De fato, compete ao contribuinte cumprir à risca os deveres instrumentais, inclusive, na hipótese de imunidade tributária, porquanto “
a relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos ou negativos) que a viabilizam
”; porque, “
os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal
.” (STJ, Primeira Turma, REsp 1035798/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de maio de 2009).

Além disso, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “
a imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias
”. (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2015).

Portanto, a agravante está sujeita às exigências do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.262, de 17 de novembro de 2017,
para o enquadramento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação
, que, dentre elas, consta a necessidade de apresentar a certidão de regularidade fiscal, bem o
comprovante de registro no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX
.

É de se registrar que, nada obstante após o indeferimento do pedido de
enquadramento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação (14 de julho de 2022), a agravante ter sido habilitada no
Sistema Integrado de Comercio Exterior – SISCOMEX na data de 19 de julho de 2022 (Primeira Instância, Id. 90614284), não cumpriu com a exigência de apresentação da certidão negativa de débito ou
certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos a créditos tributários e não tributários geridos pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Estado de Fazenda.

Logo, não vislumbro qualquer
ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo
que
indeferiu o pedido de credenciamento da agravada no
Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação
.

[...] II – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as regras contidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição da República.

III – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV – Agravo Interno improvido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS nº 53.001/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2017).

Em igual sentido tem decidido este Tribunal:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1006054-16.2022.8.11.0000, relator Desembargador Marcio Vidal, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
14 de agosto de 2023
; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1006467-71.2020.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em
3 de julho de 2023
; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento
1016308-48.2022
.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
27 de março de 2023
; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1026032-47.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de setembro de 2021; e Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1005294-04.2021.8.11.0000, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 20 de julho de 2021.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023